Tribunal: STF
Processo: HC 228277
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública de São Paulo, em favor de Marlon Joseph Correia, contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 811.137/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de MARLON JOSEPH CORREIA, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO no julgamento da Apelação Criminal n. 1502610- 44.2019.8.26.0536. 



    Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 01 (um) mês de detenção, no regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços comunitários, como incurso no art. 147, caput, do Código Penal (ameaça), e absolvido das imputações dos crimes tipificados no artigo 157, § 2º, inciso II, c. c. artigo 14, II; artigo 329 e artigo 331, por duas vezes cada, todos do Código Penal, e artigo 244-Bda Lei n. 8.069/1990, nos termos do art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal (fl. 35). 



    Irresignados, a defesa e a acusação interpuseram apelação perante o Tribunal de origem, o qual desproveu o recurso defensivo e proveu parcialmente o recurso ministerial para condenar o ora paciente às penas de 4 (quatro) anos, 1 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto,10 (dez) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto, e 08 (oito) dias-multa, no piso, por incurso nas sanções dos artigos 157, § 2º, II, c. c. artigo 14, II, do Código Penal (roubo tentado majorado), em concurso formal com o crime do artigo 244-B, do ECA (corrupção de menor) ; artigo 329 (resistência) , por duas vezes, na forma do artigo 70; artigo 331 (desacato), por duas vezes, na forma do artigo 70; e, artigo 147, caput, somados na forma do artigo 69, todos Código Penal. nos termos do acórdão que restou assim ementado: 



    […]



    Foram opostos embargos de declaração, que foram acolhidos para reconhecer a extinção de punibilidade em relação aos crimes dos artigos 147, 329 e 331 do CP. O acórdão restou assim ementado: 



    […]



    No presente writ, a defesa sustenta que o acórdão coator omitiu a aplicação do disposto no artigo 387, § 2º do CPP, que constitui, hoje, etapa obrigatória da dosimetria. "De se destacar que a ausência de aplicação do disposto no art. 387, §2º do CPP justifica tanto a mudança do regime de cumprimento do restante da pena, quanto a decretação de nulidade do ato decisório". 



    Pleiteia, em liminar, a sustação dos efeitos da decisão combatida, autorizando o paciente a aguardar em liberdade o julgamento deste writ, e, no mérito, a concessão de regime aberto ao paciente. (www.stj.jus.br)



    O habeas corpus foi indeferido liminarmente. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.



    Nesta Corte, o impetrante insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Na espécie, a impetrante requereu, diretamente ao STJ, que fosse analisado o direito à detração.



    Esta Corte é firme no sentido de que compete ao Juízo das Execuções Criminais apreciar o pedido de detração da pena formulado pelo sentenciado (HC 75119, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 6.3.1998; HC 119.153, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 6.6.2014)



    Deve, pois, a impetrante formular o pedido no juízo competente.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente